Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ALUGUEL. PRESTAÇÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO. FIM DO ACORDO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA INCORRETAMENTE REALIZADA. PROTESTO INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VERIFICADO. DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA. CABÍVEL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA OBJETIVA. EXTREMO DESCASO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil (CC) estabelece que aquele que enriquecer à custa de outra pessoa sem justa causa será obrigado a restituir o valor indevidamente auferido (art. 884). Ainda, o código dispõe que é devida a restituição quando a causa que justifique o enriquecimento deixe de existir (art. 885).
2. O contrato de aluguel teve vigência entre os anos de 2014 e 2016, período no qual o beneficiado pelos serviços de água e saneamento prestados pela CAESB era o autor. Após o fim do contrato, o beneficiado pela prestação dos serviços passou a ser o réu, de forma que cabe a este o pagamento do custo correspondente aos serviços prestados. Sua responsabilidade, na hipótese, se estabelece a despeito de qualquer discussão quanto ao dever de transferência da titularidade dos serviços junto à CAESB, já que conclusão distinta acabaria por autorizar seu enriquecimento às custas do autor, que pagaria serviços que não utilizou.
3. Cabia ao réu verificar a irregularidade no fim do contrato de aluguel e arguir o inadimplemento tão logo verificasse que o autor não procedeu a transferência da titularidade dos serviços. A celebração de novo contrato com terceiro na ausência de tal medida indica displicência do réu. Sua responsabilização pelos valores definida pela sentença deve ser mantida.
4. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade, como a honra, o nome, a imagem. Nesses casos, a condenação é devida.
5. A ofensa a direitos da personalidade pode ocorrer entre pessoas desconhecidas e sem qualquer relação jurídica prévia. Também pode acontecer no âmbito de relação contratual e familiar. Em qualquer caso, para haver a compensação por dano moral, é necessário demonstrar em que medida a conduta violou algum direito da personalidade - integridade psíquica, honra, privacidade etc. No caso de protesto indevido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova.
6. Na hipótese, os danos morais decorrem não apenas do protesto indevido atribuído ao autor desde 2021 no valor de R$ 3.398,53, mas sobretudo da conduta do réu, que demonstrou extremo descaso frente à situação do autor. A sentença deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.